Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705594-98.2022.8.07.0005 RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. RECORRIDO: RAFAEL SOUSA MENESES, INSTITUTO MIDORI DE ENSINO CONTINUADO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. Constatada a interposição do recurso de apelação após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade. 3. Apelo não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, da Lei 11.419/2006, 246, §1o, e 1.051, ambos do CPC, sustentando que deve ser considerada tempestiva a apelação por ela interposta, uma vez que, ante a ocorrência de duplicidade de publicações no sistema PJE e no Diário Oficial, a intimação efetivada via portal eletrônico prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Insurge-se, ainda, quanto à aplicação de multa pela interposição de embargos declaratórios. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniela Cabette de Andrade, OAB/MT 9889-B. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, caput, da Lei 11.419/2006, 246, §1o, e 1.051, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniela Cabette de Andrade, OAB/MT 9889-B. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030